Tribunal: TJDFT
Processo: 0732137-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BEM IMÓVEL. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL COMUM. NÃO CABIMENTO. EX-CÔNJUGE QUE PERMANECEU NO IMÓVEL FAZ JUS A ALIMENTOS. PERÍODO DE AFASTAMENTO DECORRENTE DE MEDIDA PROTETIVA CONCEDIDA EM VIRTUDE DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça adotou posicionamento de que, “na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco” (REsp 1.250.362/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe de 20/02/2017). Contudo, o referido direito à indenização não é automático, sujeitando-se às peculiaridades do caso concreto a serem sopesadas pelo magistrado.

2. Na hipótese, verifica-se que foi proferida sentença nos autos da ação de divórcio (processo n. 0745428-80.2019.8.07.0016), em que foi definida a partilha na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, do apartamento descrito na petição inicial, adquirido em 30 de maio de 1984.

3. Na indigitada sentença, ao ser arbitrado o valor dos alimentos, foi devidamente sopesada a necessidade da alimentanda de perceber pensão que lhe possibilite a subsistência, considerando a moradia exclusiva no imóvel comum. No caso, a moradia exclusiva constitui forma convencional ou ficta de prestação de alimentos in natura, como necessidade inadiável da ex-cônjuge. Assim, não há razão para que a alimentada figure ora como credora de alimentos, ora como devedora dos frutos civis decorrentes da permanência exclusiva em bem comum.

4. Ademais, da detida análise dos autos, constata-se ser a ré a parte mais fraca da lide a merecer a devida proteção. Isso porque o autor não pode usufruir de sua cota parte em razão de decisão judicial de separação de corpos com a determinação de afastamento do autor do lar, porquanto verificada a impossibilidade da manutenção da coabitação, justificada pela ocorrência de intensa violação da integridade psíquica da parte ré, proferida nos autos n. 0745428-80.2019.8.07.0016.

5. Nesse esteio, infere-se que o próprio autor criou empecilho ao natural recebimento dos frutos civis decorrentes da propriedade condominial do imóvel comum, porquanto a medida cautelar visou resguardar a incolumidade física e psíquica da mulher (ora apelada) durante a tramitação do processo de divórcio. Por conseguinte, saindo um dos condôminos do imóvel comum em virtude de afastamento compulsório estabelecido em medida protetiva, não se cogita de arbitramento de aluguéis em desfavor da ofendida, a outra condômina.

6. Recurso conhecido e desprovido.